Tribunal: TJSP
Processo: 1053769-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PLEITO DE DANO MORAL – Candidato a policial militar, excluído do concurso público na fase de investigação social, por coabitar com irmãos que se envolveram com drogas, ter dívidas e por ter amizade com pessoas que cometeram atos ilícitos, o que fez com a que a Administração Pública tivesse o entendimento de o candidato, poderia, futuramente

Ementa:

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PLEITO DE DANO MORAL – Candidato a policial militar, excluído do concurso público na fase de investigação social, por coabitar com irmãos que se envolveram com drogas, ter dívidas e por ter amizade com pessoas que cometeram atos ilícitos, o que fez com a que a Administração Pública tivesse o entendimento de o candidato, poderia, futuramente cometer atos ilícitos – Inadmissibilidade da exclusão – Razões ilegais que não foram lastreadas em qualquer prova testemunhal ou documental Utilização de critérios subjetivos, que feriram os critérios da razoabilidade, impessoalidade, e legalidades – Dano moral ocorrente – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, com determinação de reinserção do candidato nas fases seguintes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001024487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053769-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
PETERSON RAIMUNDO BERBEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o
juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, MARREY
UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053769-14.2018.8.26.0053
Apelante: Lucas Peterson Raimundo Berbel
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.378
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA
COM PLEITO DE DANO MORAL Candidato a policial
militar, excluído do concurso público na fase de investigação
social, por coabitar com irmãos que se envolveram com drogas,
ter dívidas e por ter amizade com pessoas que cometeram atos
ilícitos, o que fez com a que a Administração Pública tivesse o
entendimento de o candidato, poderia, futuramente cometer
atos ilícitos Inadmissibilidade da exclusão Razões ilegais
que não foram lastreadas em qualquer prova testemunhal ou
documental Utilização de critérios subjetivos, que feriram os
critérios da razoabilidade, impessoalidade, e legalidades

Dano moral ocorrente
Sentença reformada
Recurso
parcialmente provido, com determinação de reinserção do
candidato nas fases seguintes.
Trata-se de apelação (fls.260/266),
interposta em face de sentença (fls.252/257),
proferida
em
ação
de
anulatória
de
ato
administrativo, com pedido de antecipação de
tutela de urgência, cumulada com indenização por
danos morais, proposta por candidato de concurso
público,
para
o
cargo
de
policial
militar,
alegando que foi excluído do certame, na fase de
investigação social, imotivadamente, situação que
lhe causou grande angústia, pleiteando, assim,
indenização pelo dano moral sofrido e a anulação
do ato que o excluiu por ser manifestamente
ilegal. Sem a concessão da antecipação da tutela
de urgência, a ação foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o autor, buscando a reforma do
julgado, alegando que o motivo pelo qual foi
excluído do certame é desarrazoado e nulo de pleno
direito, pois houve a suposição de que não teria
boa índole ou caráter ilibado, apenas porque
coabita com irmãos que são militares da FAB e se
se envolveram com uso de drogas, além de manter
relações de amizade, convivência ou conivência
com indivíduos que poderiam motivá-lo a cometer
crimes, situação que é incompatível com a figura
de um policial militar. Aduz que todos estes
fatos, não induzem à certeza de que vai praticar
algum ilícito, quando for policial militar.
Ressalva que a Administração Pública,
nos termos do art. 37,I, da C.F., tem o poder de
impor pré-requisitos para admitir servidores em
seus quadros e a não aceitação de candidato
decorre de seu poder discricionário, porém, a
liberdade para estabelecer base em seus certames
deve pautar pelo princípio da razoabilidade.
Assevera
que
pleiteou
a
produção
de
prova
testemunhal, já que toda a versão da ora apelada
não se baseou em nenhuma prova documental, o que
restou indeferido.
Contrarrazões a fls.271/277.
Parecer Ministerial, a fls.286/291,
pelo provimento parcial do recurso, apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reintegrar o autor no concurso.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
O presente recurso merece provimento
parcial.
O ato administrativo que excluiu o ora
apelante do concurso, em razão de ter sido
reprovado na fase de investigação social é ato
manifestamente
ilegal,
pois
utilizou-se
de
critérios subjetivos e de suposições que não tem
amparo legal para a reprovação, tal como foi
lançada.
Ademais,
o
recorrente
não
foi
condenado por qualquer processo crime, e não há
sequer nenhuma prova documental de que tenha se
envolvido em atos ilícitos. A esse respeito, como
bem
colacionado
pelo
ora
apelante,
há
jurisprudência no Supremo Tribunal de Justiça, com
o entendimento de que viola o princípio da
presunção da inocência a exclusão de certame
público de candidato que responda a inquérito
policial, ou ação penal, sem o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória. E, como bem
observado pelo procurador de Justiça oficiante, “a
eliminação
do
candidato
autor,
diante
desse
quadro, ofende o princípio da razoabilidade, da
pessoalidade e da legalidade, já que não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele antecedentes criminais, na forma da lei, e
não
há
prova
irrefutável
da
sua
alegada
inidoneidade para sua exclusão do concurso público
em questão, e se aprovado nas fases seguintes
estará sujeito a período de estágio probatório,
apto a averiguar sua aptidão ou não para o
exercício
de
relevante
função-atividade
de
policial militar”. (fls. 290).
No caso dos presentes autos, não há
qualquer falha na conduta do recorrente, tendo
sido excluído, por ato de terceiros, no caso dos
autos, apenas porque coabita com irmãos que
tiveram envolvimento com drogas, e pelo fato de
ter dívidas, o que por certo, não o desabona para
ao cargo de policial militar.
Desta forma, tendo a Administração
Pública, agido de forma completamente ilegal na
decisão de inaptidão do candidato, por motivos que
não são ligados a sua pessoa, mas a fatos ligados
a pessoas de sua família e conviventes, percebe-se
que o ora apelante tem o direito de ser reinserido
no concurso público para continuar nas próximas
etapas.
Se
o
referido
concurso
tiver
sido
encerrado, deve ser reservada vaga para que possa
fazer o curso de formação e tomar posse.
Quanto ao dano moral, embora a conduta
da Administração tenha sido inadequada, sendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato
de
exclusão
do
candidato
do
certame
manifestamente ilegal, este Relator entende que o
valor pleiteado a título de dano moral, afigura-se
elevado, ainda que se possa prever que o apelante
tenha passado por dissabores, a quantia a ser
fixada não pode corresponder a um patamar provoque
enriquecimento ilícito por parte do recorrente, e
nem em valor ínfimo, que não sirva para que a
Administração
Pública
utilize
de
requisitos
subjetivos e discriminatórios, que acabam por
ferir os princípios da legalidade, da pessoalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade, tal como ocorreu no caso dos
autos.
Desta forma, entende esse Relator que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se
mostra adequada para indenizar o autor pelo dano
moral sofrido.
Isto posto dá-se provimento parcial ao
presente recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46487
Apelação Cível no 1053769-14.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Lucas Peterson Raimundo Berbel
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de Apelação no 1053769-14.2018.8.26.0053, da
Comarca da Capital, sendo APELANTE Lucas Peterson Raimundo Berbel e APELADO Estado de
São Paulo.
Trata-se de recurso contra sentença que não atendeu pretensão do
autor para continuar disputando processo seletivo para policial militar. A
desclassificação do autor decorreu do fato de ter ele familiares e amigos envolvidos em
crimes.
Com todo respeito ao entendimento da maioria, pelo meu voto a
decisão sobre a idoneidade moral do candidato é da banca examinadora. Não se pode
pretender que aquele que está de forma da instituição, que não saiba dos perigos que
cercam o certame, indique o que pode ser considerado candidato adequado ou não.
Bem se sabe que, nos dias atuais, as organizações criminosas têm
buscado pessoas sem antecedentes para participar de certames e disputar vagas no Poder
Público. Isso tem permitido a identificação, posteriormente, de servidores públicos nas
mais diversas áreas de atuação do Estado, atuações, em geral, para beneficiar
criminosos.
A Polícia está atenta a esses acontecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso bloqueia a entrada daqueles que têm proximidade com o
crime, situação que não pode ser considerada irregular.
Antes de eventual proteção a direito individual de disputa por
cargo público há que se garantir direito de toda a sociedade de não se ver ameaçada com
atuação pública daquele que, por sua condição de proximidade com o crime, pode
provocar danos de grande monta aos cidadãos.
Por isso, pelo meu voto eu mantinha a sentença, por seus próprios
e brilhantes fundamentos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
13901E63
7
8
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ GAVIAO DE ALMEIDA
1399A63A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053769-14.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.